Tribunal: TJPA
Processo: 0821381-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821381-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DILENA MARIA TAVARES DE AQUINO

AGRAVADO: FERNANDO BATISTA DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0821381-93.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
COMARCA: ÓBIDOS/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: DILENA MARIA TAVARES DE AQUINO (ADV. WILSON CARLOS PINTO BENTES - OAB/PA 6022)

AGRAVADO: FERNANDO BATISTA DO AMARAL (ADV. MÁRCIO LUIZ DE ANDRADE CARDOSO OAB/PA 13.028)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. PROVA EMPRESTADA. DÚVIDAS QUANTO À POSSE ANTERIOR E AO ESBULHO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO CONFLITANTE EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA que, nos autos de ação de reintegração de posse, deferiu liminar para reintegrar o agravado na posse de área de aproximadamente 66,64 hectares da Fazenda Canarana (Lote INCRA nº 563), com fixação de multa e autorização de força policial. A agravante sustenta a invalidade da prova emprestada utilizada, a fragilidade da cadeia possessória do agravado e a existência de decisão anterior, em cumprimento provisório, que determinou a retomada da posse em seu favor, pugnando pela revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão suficientemente demonstrados, em juízo de cognição sumária, os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão de liminar de reintegração de posse, diante da utilização de prova emprestada e da existência de decisões potencialmente conflitantes sobre o mesmo imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento possui natureza secundum eventum litis, limitando-se o órgão ad quem ao exame da correção da decisão impugnada, nos limites em que foi proferida.

4.

A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

5.

A utilização de prova emprestada, admitida pelo art. 372 do CPC, depende da observância do contraditório e da pertinência temática, não sendo suficiente sua mera transposição formal para fundamentar medida liminar possessória.

6.

A decisão agravada fundamenta-se substancialmente em laudo pericial produzido em processo posteriormente extinto sem resolução do mérito, circunstância que fragiliza sua aptidão para embasar, de forma segura, a concessão de tutela possessória liminar.

7.

Há controvérsias relevantes quanto à robustez da cadeia possessória do agravado, à correspondência entre a área periciada e a área litigiosa e à influência de decisões proferidas no cumprimento provisório nº 0800832-88.2024.8.14.0035 sobre o estado possessório do imóvel.

8.

A existência de decisão anterior determinando a retomada da posse em favor da agravante, inclusive com “autorização de retomada” firmada pelo agravado, recomenda prudência jurisdicional para evitar sucessivas alternâncias possessórias e insegurança jurídica.

9.

A presença de dúvidas substanciais acerca da posse anterior e do esbulho afasta a probabilidade do direito necessária à manutenção da liminar, impondo a instrução probatória adequada no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de liminar de reintegração de posse exige demonstração clara e suficiente dos requisitos do art. 561 do CPC, não se admitindo sua manutenção quando há dúvidas substanciais sobre a posse anterior e o esbulho.

2.

A prova emprestada somente pode fundamentar tutela possessória liminar quando observados o contraditório e a pertinência temática, nos termos do art. 372 do CPC.

3.

A existência de decisões conflitantes sobre o mesmo bem recomenda a preservação do estado de coisas até instrução probatória adequada, a fim de evitar insegurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 372.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0815192-36.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 31.10.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Dilena Maria Tavares de Aquino
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que – nos autos da ação de reintegração de posse nº 0800860-22.2025.8.14.0035, ajuizada por
Fernando Batista do Amaral
, – deferiu liminarmente a reintegração de posse sobre área de aproximadamente 66,64 hectares da Fazenda Canarana (Lote INCRA nº 563), fixando multa e autorizando força policial para cumprimento da medida.

Inconformado com o
decisum
, sustenta a agravante, em resumo: que a decisão se fundamentou em prova emprestada proveniente de processo extinto sem resolução do mérito, sem validade para demonstrar esbulho (art. 372 do CPC); que a cadeia possessória do agravado é precária e não demonstra posse anterior inequívoca (art. 561 do CPC); e que a liminar é incompatível com o cumprimento provisório nº 0800832-88.2024.8.14.0035, no qual o mesmo juízo determinou a desocupação do imóvel e a retomada da área em favor da ora Agravante, havendo inclusive “autorização de retomada” firmada pelo agravado.

Aduz, ainda, que a medida ocasiona grave risco de dano, pois resultará no desalojamento de pessoa idosa e na interrupção de atividades rurais, pugnando pela concessão do efeito suspensivo para manter o status quo até o julgamento de mérito do recurso.

Nesses termos, postula:

“1. A concessão do EFEITO SUSPENSIVO à decisão interlocutória agravada (ID 156973872), para suspender imediatamente a ordem de reintegração de posse em favor de Fernando Batista do Amaral e manter a Agravante, Dilena Maria Tavares de Aquino, na posse da área litigiosa até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento.

2. A intimação do Agravado, Fernando Batista do Amaral, para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo legal.

3. O conhecimento e provimento integral do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória agravada, revogando-se a liminar de reintegração de posse concedida, por todos os fundamentos jurídicos e fáticos expostos. 4. A condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”.

O feito foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que deferi o pedido de efeito suspensivo ativo, com vistas a sustar o
decisum
agravado, suspendendo a liminar de reintegração de posse proferida nos autos originários 0800860-22.2025.8.14.0035, bem como determinei a intimação da parte Agravada para fins de contrarrazões e, remessa ao
Parquet
.

Irresignada a Agravada interpôs agravo interno. Foram, ainda, apresentadas contrarrazões ao Agravo de instrumento.

Instado a se manifestar o d. representante do
parquet
declinou do direito de intervir no feito.

É o essencial relatório. Sem redação final.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O recurso está apto a julgamento, razão pela qual prejudicada a análise do Agravo Interno interposto da decisão proferida em sede liminar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Cinge a controvérsia dos autos em decidir se deve ser mantida a liminar de reintegração de posse deferida na origem, ou se, diante da fragilidade dos elementos probatórios apresentados, impõe-se sua revogação.

Em outras palavras, discute-se se estão suficientemente demonstrados, em juízo de cognição sumária, os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil para concessão da tutela possessória liminar.

O ordenamento jurídico estabelece que, para o deferimento da reintegração de posse, o autor deve comprovar: (i) sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse (art. 561 do CPC). Trata-se de medida excepcional, especialmente quando concedida liminarmente, devendo os elementos probatórios revelar, com grau mínimo de segurança jurídica, a probabilidade do direito alegado.

No caso dos autos, a decisão agravada fundamentou-se substancialmente em
prova emprestada consistente em laudo pericial produzido em processo diverso
, posteriormente extinto sem resolução do mérito.

Embora o art. 372 do CPC admita a utilização de prova emprestada, sua eficácia depende da observância do contraditório e da pertinência com o objeto da nova demanda. A mera transposição formal da prova não dispensa a análise de sua adequação substancial para embasar medida liminar possessória.

Feitos os esclarecimentos, assento, de plano, que é hipótese de ratificação da medida liminar deferida, explico.

No caso concreto, verificam-se relevantes controvérsias quanto: a) à robustez da cadeia possessória do agravado; b) à correspondência exata entre a área descrita na perícia e a área efetivamente litigiosa; c) à existência de decisões no cumprimento provisório nº 0800832-88.2024.8.14.0035 que podem interferir no estado possessório; d) e à circunstância de o processo originário da perícia ter sido extinto sem resolução do mérito.

Confrontando os argumentos das partes, entendo que
não se encontra suficientemente demonstrada a probabilidade do direito do agravado a justificar a manutenção da liminar de reintegração de posse
.

No particular, ponderei ao tempo da análise da medida liminar: “
o feito está em fase de cumprimento de sentença, com decisão favorável à ora Agravante, determinando a desocupação do imóvel, tendo o ora Agravado, inclusive
assinado autorização para retomada do imóvel
. Outrossim, entendo que a utilização de prova emprestada exige prévio contraditório e pertinência temática (art. 372 do CPC), o que, nesta fase, não se evidencia de forma robusta. Além disso, há dúvidas relevantes quanto à posse anterior e pacífica do agravado sobre a totalidade da área litigiosa. O próprio contexto fático revela decisões conflitantes no mesmo núcleo territorial: em 14/05/2025, no cumprimento provisório nº 0800832-88.2024.8.14.0035, o juízo de origem, repito, determinou a retomada da posse pela ora agravante, decisão essa que foi cumprida com “autorização de retomada” firmada pelo agravado. Tal circunstância, por si só, recomenda prudência e preservação do estado de coisas até exame colegiado mais aprofundado, a fim de evitar sucessivas alternâncias possessórias e insegurança jurídica.

Além disso, a medida possui potencial de produzir dano inverso relevante, notadamente diante da alegação de ocupação consolidada e exercício de atividade rural pela agravante, circunstância que recomenda prudência jurisdicional.

Conclui-se, assim, que a controvérsia demanda instrução probatória adequada no juízo de origem, não se revelando prudente a estabilização provisória da posse em favor de uma das partes com base em prova cuja suficiência é objeto de fundada controvérsia.

A jurisprudência desta e. Corte orienta que a concessão de tutela possessória liminar exige demonstração clara dos requisitos do art. 561 do CPC, não sendo cabível quando presentes dúvidas substanciais quanto à posse ou ao esbulho (TJPA. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0815192-36.2024.8.14.0000. COMARCA: MARABÁ/PA. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Julgado em 31/10/2024).

Ante o exposto, conheço e
dou provimento ao Agravo de Instrumento
, para
ratificar o efeito a medida liminar deferida e revogar a decisão liminar de reintegração de posse proferida na origem
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Comunique-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição deste relator e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 14/04/2026